Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720476-17.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ISIS CIBELE TODERO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. Conforme petição de id. 46992705, o medicamento pleiteado (CLADRIBINA 10 mg) foi concedido na origem. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator